Tribunal: TJDFT
Processo: 0735198-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que restabeleceu medidas protetivas de urgência, fundamentado na ausência de prévia oitiva da vítima para sua revogação. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto às circunstâncias fáticas de que reside e trabalha próximo à zona de exclusão e contraditório em relação à jurisprudência dos tribunais superiores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão foi omisso quanto às circunstâncias fáticas mencionadas pelo embargante; E, (ii) determinar se há contradição entre o acórdão e a jurisprudência dos tribunais superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso o julgador tenha encontrado motivos suficientes para decidir, deixando de se manifestar expressamente sobre determinado fundamento incapaz de infirmar o juízo decisório, não há falar em omissão do acordão embargado.

4. Se o acordão está fundamentado em entendimento consolidado do STJ e o embargante alega, como fundamento para os embargos declaratórios, a existência de contrariedade com entendimento dos tribunais superiores, resta configurada a rediscussão da matéria alegada, inviabilizando o acolhimento dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada:
1. STJ, REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013.
2. TJDFT, 2a Turma Criminal, EDcl em Apelação Criminal, acórdão no 1856313, Rel. Josapha Francisco dos Santos, publicado no PJe em 16/05/2024.